Tribunal: TJBA
Processo: 0301246-70.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0301246-70.2018.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Êndule Souza dos Santos

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/02

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ACOLHIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. PROCEDIMENTO DE
SHOW-UP
COM INDUÇÃO POR ADEREÇO (USO DE CAPACETE). JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STJ (HC 598.886/SC). MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, VII, DO CPP). AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO JUDICIALIZADOS QUE VINCULEM O RÉU À AUTORIA. POLICIAIS QUE NÃO SE RECORDARAM DOS FATOS EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de Êndule Souza dos Santos, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória e o condenou como incurso nas penas do art. 157, § 2º-A, incisos I, e § 2º, inciso II, do CP, à pena de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 19 (dezenove) dias-multa, no valor unitário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há 02 (duas) questões em discussão: saber (i) se o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial e ratificado em juízo obedeceu aos ditames do art. 226 do CPP; e (ii) se remanescem provas autônomas e judicializadas suficientes para a manutenção do decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886/SC, consolidou o entendimento de que as formalidades do art. 226 do CPP são garantias mínimas e sua inobservância torna a prova nula, não podendo servir como base isolada para a condenação.

4.
Constata-se a invalidade do reconhecimento pessoal do ora Apelante, em razão da inobservância do art. 226, inciso II, do CPP, diante da indevida indução por adereço (capacete) e da realização da identificação mediante a apresentação apenas do Apelante e do corréu (menor), sem a presença de outras pessoas no ambiente, circunstâncias que comprometem a credibilidade do ato e elevam o risco de falso reconhecimento. Embora a materialidade esteja comprovada pela apreensão do simulacro de arma de fogo, a autoria delitiva está amparada exclusivamente nesse reconhecimento viciado, o que inviabiliza sua utilização como fundamento idôneo para a condenação.

5
.
A
res furtiva
não foi apreendida em poder do Apelante, o qual foi preso apenas 02 (dois) dias após a prática do delito, inexistindo situação de flagrante ou qualquer outro elemento autônomo de corroboração..

6
.

Verificada a nulidade do reconhecimento e constatado que as testemunhas policiais não se recordaram dos fatos sob o crivo do contraditório, a prova torna-se anêmica para superar a presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e preliminar acolhida.

Teses de julgamento:
“1. O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP é nulo e, na ausência de outras provas independentes e judicializadas que comprovem a autoria, impondo-se a absolvição.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:

art. 155, 157 do CP, art. 266 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp: 1989537 RS 2022/0067024-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, J. 07/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, HC 598.886/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0301246-70.2018.8.05.0079
, da Comarca de Eunápolis/BA, em que figura como Apelante
Ê
ndule Souza dos Santos
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E ACOLHER A PRELIMINAR
de nulidade do reconhecimento pessoal, com a consequente absolvição do Apelante.